Tribunal: TJBA
Processo: 8064629-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064629-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO SILVA MAGALHAES Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual candidato aprovado em 6º lugar em concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022), para cadastro de reserva, pleiteia nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto, sob alegação de preterição decorrente da contratação de mão de obra terceirizada para o exercício das mesmas funções durante o prazo de validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados para o desempenho de atividades idênticas às do cargo efetivo configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse. III. RAZÕES DE DECIDIR Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical. A Constituição Federal impõe o concurso público como regra para investidura em cargos e empregos públicos, garantindo observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia. O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo nas hipóteses delineadas pelo STF no Tema 784, especialmente em caso de preterição arbitrária e imotivada. A contratação de terceirizados para exercer atividades típicas, permanentes e idênticas às do cargo efetivo durante a validade do certame evidencia necessidade de pessoal e configura burla ao concurso público. A prova documental demonstra contratação em larga escala de operadores para a mesma unidade e localidade, com atribuições coincidentes com o cargo disputado, alcançando a posição classificatória do agravante. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece que a terceirização de atividade-fim, em detrimento de candidatos aprovados, caracteriza preterição e gera direito à nomeação. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito decorre da comprovação da preterição e o perigo de dano se evidencia no caráter alimentar da remuneração não percebida. IV. DISPOSITIVO Agravo interno prejudicado. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064629-55.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, THIAGO SILVA MAGALHAES, e, como agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão interlocutória, para determinar que a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA proceda à imediata nomeação e posse do agravante, no cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto, Unidade Regional de Caetité (lotação em Rio de Contas), na forma das disposições contidas no Edital nº 01/2022; nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)